Tribunal: TJPA
Processo: 0807224-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807224-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDEN CALEBE CORREA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0807224-57.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: AMANDA VIEIRA MARTINS, OAB/PA Nº 20.758 E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA, OAB/PA Nº 14.468

PACIENTE: EDEN CALEBE CORREA LEAO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802157-25.2021.8.14.0061

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOS POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A situação demonstrada dos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do coacto, evidenciadas pelas informações preliminares dos policiais e confirmada mediante gravação de áudio de autorização posterior.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e na esteira do parecer ministerial denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos Srs. Advogados Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, em favor de
Eden Calebe Correa Leão,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Os impetrantes alegam nas razões da Ação Constitucional (Id. 5725787), ilegalidade do flagrante em virtude da suposta invasão de domicílio, nulidade do decreto preventivo (decisão genérica e infundada, pautada em conceitos que não evidenciam a necessidade de segregação cautelar) e da possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Por fim, requereram a concessão da medida liminar para conceder a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares.

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de
2º grau para emissão de parecer (Id. 5709541).

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5824190
)
, o
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo
conhecimento do
habeas corpus,
porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente (Id. 5939919).

VOTO

A fim de cessar o suposto
constrangimento ilegal da manutenção da segregação provisória do paciente, o
impetrante pretende a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão presentes no art. 319, do CPP, c
om base nas seguintes alegações: nulidade da prisão em flagrante, fundamentação inidônea do decreto prisional e, inaplicabilidade dos requisitos da custódia preventiva, em razão da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus
, o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial e/ou autorização dos moradores restou justificado, conforme consta no inquérito policial (Id. nº 5725807- pág. 51): “
Juntada aos autos digitais um arquivo de áudio contendo a comprovação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência
”.

Sabe-se que a inviolabilidade do domicílio está inserida entre os direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é um marco, sem precedentes na história do Brasil, em termos de defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

Contudo esses direitos e garantias previsto no art. 5º da CF, não podem ser tidos como absolutos. Há situações elencadas no próprio artigo 5º, inciso XI da CF, que autorizam a entrada no domicílio, sem mandado judicial. Tais situações são emergenciais e não comportam de modo algum a espera por uma autorização judicial para entrada na moradia alheia: pode-se elencar casos de desastres, para prestar socorro a alguém ou em caso de flagrante delito.
In casu,

estamos diante da análise da entrada em domicílio alheio em face de flagrante delito.

É certo que há que se analisar com bastante cuidado o ingresso em domicílio alheio, por agentes policiais, sob o argumento de que na moradia do agente está sendo praticado um crime tido como permanente.

É sabido que no crime permanente a conduta ofensiva ao texto legal se protrai no tempo, situação que à luz do artigo 5º, inciso XI da CF, dispensa mandado judicial, sendo que a consumação do crime somente cessa no momento em que termina o comportamento anti-jurídico pela vontade do agente ou por outro motivo qualquer. Há duração do fato, que – como já dito – se protrai no tempo, com a permanência do estado anti-jurídico, fazendo que com o dano perdure sem interrupção, e por conseguinte, o crime também perdura.

O artigo 302 do C.P.P. define quais são as situações de flagrante. Dispõe que:
“
considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
”.

No inciso I “tem-se a verdadeira situação de flagrante delito: a pessoa ‘está cometendo a infração penal’. No inciso II, o crime não está mais sendo cometido (não é mais uma ação presente), mas a pessoa ‘acaba de cometer’ a infração”.

Assim sendo, não se pode alegar a violação de direitos fundamentais na ação policial que ingressa em domicílio alheio em caso de flagrante por crime permanente, como o crime de tráfico na modalidade “guardar ou ter em depósito drogas para fins de comércio”, isto porque, sendo permanente o crime de tráfico nas hipóteses “guardar ou ter em depósito drogas para fins de comércio”, a todo momento está presente o estado de flagrância. Como já dito acima, o crime permanente é aquele em que o momento consumativo se protrai no tempo.

O artigo 303, do CPP, por sua vez, dispõe que:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
e as hipóteses permissivas apontadas pelo artigo 5º, XI da CF. Portanto, situações emergenciais, seria um absurdo a autoridade policial, a quem compete combater preventivamente o crime, ter que ir ao fórum em busca de mandado judicial. Sendo assim, é compreensível o ingresso em flagrante delito, no domicílio alheiro tanto daquele que “está cometendo” a infração penal, como daquele que “acaba de cometê-la”.

Observa-se que no direito brasileiro o posicionamento dominante é aquele que se alinha com a desnecessidade de mandado judicial, sempre e sempre que se tratar de crime permanente. Vejamos a jurisprudência dominante.

2011 - Doc. LEGJUR 137.8133.9000.6900

6
- STJ.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Operação policial. Apreensão de entorpecente em residência. Invasão de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Estado de flagrância que se protrai no tempo. Incidência de excepcionalidade constitucional. Nulidade afastada. Ingresso consentido. Ordem denegada.

«1. Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protrai no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio. ... (

).

2016 - Doc. LEGJUR 162.6812.9006.7100

4
- STJ.
Agravo regimental em recurso especial. Processual penal. Provas colhidas por autoridade policial. Interior da residência. Receptação. Crime permanente. Estado de flagrância. Mandado de busca e apreensão. Desnecessidade. Ilicitude não configurada. Autorização prévia do morador. Afastamento.
Súmula 7/STJ
.

«1. Conforme o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de flagrante delito não há falar em autorização judicial para os policiais adentrarem em residência alheia. ... (

).

Logo, a situação demonstrada nos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do coacto, evidenciadas pelas informações ao quanto a situação de traficância exercida pelo coacto naquela região.

Nesse sentido, trago julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CRIMINAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. DELITO PERMANENTE. EIVA INEXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro
.

TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.631,8G DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MERCANCIA DEMONSTRADA.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-10-2017).

Ademais, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 5725803):

“(...)
Os fatos constam dos autos de prisão em flagrante não carecendo de repetições desnecessárias. Concernente a parte material (situação efetiva de flagrante), verifico a hipótese do Art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, de acordo com as declarações dos condutores. Também reconheço que a conduta dos Policiais Militares foi correta, estando comprovando nos autos a autorização da genitora do flagranteado, que franqueou voluntariamente aos Policiais para que adentrassem na residência. Num. 29022839 - Pág. 1
O flagranteado pugnou pelo relaxamento do flagrante, aduzindo que não houve autorização para que a Polícia adentrasse na residência, no entanto, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a Autoridade Policial anexou aos autos a mídia contendo o áudio da genitora do flagranteado, consentindo com a ação da Polícia, de adentrar na residência
. Neste sentido, entendo que não merece acolhimento o pedido de relaxamento do flagrante, pois, ao entender deste Juiz, todos os requisitos formais da prisão em flagrante foram observados. Por entender que não há nenhuma ilegalidade, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DO FLAGRANTE, DECIDINDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO e pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido. Passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos Arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP. De acordo com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote anticrime) não é permitido ao Juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, sendo no presente caso, devidamente representado pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva pela Autoridade Policial.
Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva, face a quantidade de entorpecentes que afasta a aplicação do art. 28 da lei de drogas, além dos demais objetos apreendidos, como 01 (uma) balança de precisão, que em regra é utilizada para a prática do crime de trafica de drogas.
Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que: Num. 29022839 - Pág. 2 “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria
”. No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão. Verifico, portanto, a existência de circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti
. No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da conduta criminosa. Comportamentos dessa natureza (tráfico de entorpecentes) são graves e de grande reprovabilidade social.
Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDEN CALEBE CORREA LEÃO em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CP
P. DETERMINO A TRANSFERÊNCIA
.” (grifei
)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo.

Em síntese, é induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria. Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da
proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio
.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública
, sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, sobre as

condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
alegadas pelo impetrante, acrescento que esta não é suficiente à concessão de liberdade provisória e nem afronta o princípio do estado de inocência quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 09/11/2021